Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-04.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002167-04.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MONICA RIBEIRO ROCHA - CPF: 031.851.711-60 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DETRAN MT (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1002167-04.2024.8.11.9005.

Agravante:
MONICA RIBEIRO ROCHA.

Agravado:
MMa JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Litisconsorte(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM JUIZADOS ESPECIAIS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS. EXCEÇÃO APENAS EM HIPÓTESES DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei no 9.099/1995, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 41, §1o), visando garantir celeridade e simplicidade processual.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em situações excepcionais em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

No caso concreto, a decisão interlocutória não apresenta teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo possível discutir a matéria no recurso inominado após a sentença, conforme prevê o sistema recursal dos Juizados Especiais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 576847, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que o mandado de segurança não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/1995, salvo em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.099/1995, art. 41, §1o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STJ, AgRg no RMS no 27.541/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.10.2009; TJMT, N.U no 1001128-06.2023.8.11.9005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2023; TJRS, Mandado de Segurança Cível no 50019537820248219000, Rel. Patrícia Antunes Laydner, Primeira Turma Recursal, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217708688, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Indiscutível ilegalidade e arbitrariedade da decisão judicial;

3)

Evidência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
;

4)

Necessidade de suspensão do processo - Impetrante com a CNH cassada;

5)

Violação constitucional – Impedida de dirigir até seu trabalho.

Apesar de devidamente intimado (id. 249931683), a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (id. 245448682) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Mônica Ribeiro Rocha
contra decisão proferida, nos autos de no 1064073-41.2024.8.11.0001, pela
MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
, que indeferiu o peido de liminar por entender necessária a oitiva do suposto infrator, e por não verificar urgência, tendo em vista o fato de as multas lançadas em nome da impetrante estarem suspensas, conforme extrato anexado aos autos originários.

Em síntese, a impetrante afirma que se encontram evidentes os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, tornando absolutamente necessária e urgente a concessão da liminar pleiteada.

Para corrobora com suas alegações, colaciona 2 (dois) julgados que demonstram a possibilidade da indicação de condutor pela via judicial.

Desse modo, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão dos autos de origem, Processo no 1064073-41.2024.8.11.0001, até o julgamento do presente feito.

Enfatiza que foi protagonizada de uma decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, conforme id. no 170107252 (autos originários), decorrente da não apreciação do pedido de medida liminar, sendo que se encontra com a sua CNH cassada.

De forma deselegante
, critica a decisão proferida pelo Juízo singular, afirmando, equivocadamente, que o processo foi arquivado e denomina a decisão proferida pelo Juízo de “
medíocre
”.

Assevera que se encontra com sua CNH cassada, impedindo-a de conduzir seu veículo, o qual utiliza para se locomover até seu trabalho, entendendo por um absurdo, pois não cometeu as infrações que lhe forma imputadas, afirmando não poder exercer seu direito de ir e vir, constitucionalmente previsto.

Ao final, requer:
“
a
) A concessão da liminar pleiteada, nos termos já mencionados acima, determinando
a suspensão dos autos em sede de origem – Autos no 1064073-41.2024.8.11.0001, a fim de se evitar a manutenção da r. decisão impugnada
, prolatada em flagrante dissonância com o Código de Processo Civil e Constituição Federal;
b
)
A notificação do Impetrado
para prestar informações, nos termos do Art. 7o, I, da Lei 12.016/09;
c
)
A concessão da segurança para que seja anulada a decisão proferida pelo juízo a quo e determinada à revogação do indeferimento do pedido de tutela de urgência, concedendo a impetrante o deferimento do pedido
;
d
) a concessão da assistência judiciaria gratuita”
(grifei).

É o relato.

Decido.

Inicialmente, necessário destacar que a palavra “urbanidade” provém do latim “
urbanitate
” e significa “qualidade de urbano: cortesia”. Assim, o dever de urbanidade
significa que o advogado tem a obrigação de tratar o público, os colegas, as autoridades e demais funcionários do Poder Judiciário com respeito social
, ou seja,
com cortesia
.

Nesse contexto, a
urbanidade
representa os princípios e as formas que refletem boas maneiras no convívio social e no exercício profissional. Assim, simboliza uma ação alinhada com a
Ética
, que funciona como uma disciplina essencial para evitar que o que é justo seja distorcido em algo injusto, promovendo mudanças comportamentais cruciais para a vida em sociedade.

Assim, o comportamento pode ser compreendido como "
a conduta de alguém diante de estímulos sociais ou de suas emoções e necessidades internas, ou ainda, uma combinação de ambos
".

Nesse sentido, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Capítulo VI - “Do dever” de urbanidade-, traz o art. 44 que dispõe: “
Deve

o advogado tratar
o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo
com respeito, discrição
e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito
”.

Na sequência, os artigos 45 e 46, do mesmo dispositivo legal, preconizam:

Art. 45.
Impõe-se ao advogado
lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços.

Art. 46.
O advogado
, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo,
deve comportar-se com zelo
, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a expectativa de regular desenvolvimento da demanda.
(grifei).

Desse modo,
é importante destacar que o exercício da advocacia exige, além da defesa dos interesses do cliente, a observância de padrões éticos e de urbanidade
. A utilização de termos inadequados, como o qualificativo “
medíocre
” para se referir a uma decisão judicial,
não
se coaduna com a postura esperada de um advogado, conforme previsto pelo Código de Ética da OAB.

Pois bem, a concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, art. 5o (...)
LXIX
- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009
:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A magistrada singular, ao indeferir a antecipação de tutela pleiteada, consignou que:

“
Desde logo indefere-se o pedido de liminar sem ouvir o suposto infrator haja vista que não se verifica urgência, mormente porque as multas estão suspensas, conforme consta no extrato DETRANET acostado
”.

Ressalte-se que
"
O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor
, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum."
(STJ - REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). (grifei)

No procedimento previsto na Lei no 9.099/95,
não há recurso contra decisão interlocutória
, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não é o caso dos autos, ante a ausência de ilegalidade, abuso ou teratologia no ato atacado
.

In casu
, vê-se que o presente
mandamus
foi impetrado como sucedâneo de recurso de
agravo de instrumento
,
o que é inadmissível ante o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (grifei).

Desse modo,
não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, nem ofensa a direito líquido e certo
, conforme pretende fazer crer a impetrante. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano,
o que não é o caso
.

Logo,
o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe
, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TELEFONIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO HOSTILIZADA, O QUAL NÃO SE ENCONTRA CONTEMPLADO NA LEI N.o 9.099/95, JUSTAMENTE PELA SISTEMÁTICA DO MICROSSISTEMA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO WRIT.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 50019537820248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 27-02-2024) (grifei).

Este Juízo tem outras decisões no mesmo sentido da inadmissibilidade do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória em sede de Juizado Especial, não obstante o fato de que o ingresso da ação nesta justiça especial foi opção da parte autora do processo originário.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1-
Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada
.2-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
. 3- Petição inicial indeferida.

(TJMT - N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1- O cabimento do Mandado de Segurança em sede de juizado especial comum, se restringe, de forma subsidiária, à hipótese de, nas decisões interlocutórias (irrecorríveis), quando identificada teratologia ou ilegalidade. (TJMT - N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).
(TJMT - N.U 1001128-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No caso, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, ante o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576.847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
245448682
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025